Tribunal: TCU
Processo: 042.491/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 410/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.491/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anne Caroline Florencio Laranjeira (XXX.993.058-XX); Audo Bezerra da Silva Junior (XXX.285.221-XX); Christiane Habara de Sousa (XXX.621.448-XX); Cristiane Pascottini (XXX.878.277-XX); Daniela Fernanda da Silva Tomaz (XXX.292.638-XX); Douglas Henrique Santos (XXX.593.541-XX); Elias Teixeira de Lima (XXX.416.872-XX); Emerson Romeiro Cardoso (XXX.731.831-XX); Fabiano de Luca Araujo Vieira (XXX.341.276-XX); Jose Crescencio de Almeida (XXX.343.636-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.